Tribunal: TJDFT
Processo: 0005082-57.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005082-57.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LEOLINA MORAES MAITO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento movida por Leolina Moraes Maito em face do ora Apelante. Intime-se a parte Apelante para ciência do Mandado ID 22677298 e Diligência ID 23341363 e manifestar-se, requerendo o que entender ser de direito. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021 13:46:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador